Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO. INDEVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, para postular em Juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora a prova quanto à sua legitimidade ativa para a ação de repetição do indébito.
3. Ausente a prova quanto a quem efetivamente realizou o pagamento a maior, o que, facilmente, dar-se-ia com a juntada aos autos dos recibos ou comprovantes de pagamento, a extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.